Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.
2. As contrarrazões consistem em instrumento processual voltado a combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, não sendo a via adequada para formulação de pedido recursal autônomo.
3. Não há omissão se o ponto sobre o qual a embargante alega ser omisso o acórdão, foi decidido na decisão agravada e não foi objeto de insurgência da parte agravante, tendo sido alcançado pela preclusão.
4. Embargos de Declaração desprovidos.